Tribunal: TJES
Processo: 5031029-09.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2024-08-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031029-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: BRUNA VICENTINI NUNES PEREIRA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5031029-09.2023.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
BRUNA VICENTINI NUNES PEREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. SERVIÇOS HOSPITALARES. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por BRUNA VICENTINI NUNES PEREIRA em face de UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, alegando, em apartada síntese, que é portadora de ferropenia sintomática, motivo pelo qual necessita de constante tratamento para realizar a reposição da quantidade de ferro no corpo, contudo, embora a demandada possua conhecimento da condição da autora, negou a aplicação do medicamento ambulatorial necessário. Desta feita, pugna pela concessão da tutela de urgência, para que a ré seja compelida a fornecer o tratamento que a autora necessita. No mérito, requer a confirmação da tutela de urgência. Posteriormente, a autora apresentou aditamento à inicial, pugnando pela restituição dos valores pagos pela medicação.

2. A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou procedente os pleitos contidos na inicial nos seguintes termos: Ante o exposto, ACOLHO, os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de CONDENAR a UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO a pagar a BRUNA VICENTINI NUNES PEREIRA o valor de: a. R$ 187,42 (cento e oitenta e sete reais e quarenta e dois centavos), a título de dano material, com correção monetária, desde a data do efetivo desembolso, sendo R$ 97,42, desde 11/10/2023; R$ 30,00, desde 16/10/2023; R$ 30,00, desde 25/10/2023 e R$ 30,00, desde 31/10/2023 (Súmula 43, STJ), e todos com juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local; b. R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), ambos pelos índices da Corregedoria local.

3. A Requerida, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, suscitando preliminar de incompetência dos juizados, ante a necessidade de produção de prova pericial. Ademais, aponta a legalidade na conduta da ré, bem como a ausência de previsão do medicamento no rol taxativo da ANS. No mérito, pugna pela reforma integral do decisum, a fim de julgar improcedente o pleito autoral, subsidiariamente, caso não o seja, requer seja concedido o provimento parcial, afastando-se a condenação por danos morais.

4. O requerente, ora recorrido, apresentou Contrarrazões, reafirmando os motivos e razões pelos quais o decisum deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

5. Havendo outros elementos probatórios nos autos, capazes de firmar o convencimento do julgador, revela-se desnecessária a produção de prova pericial, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

7. Inicialmente, quanto a arguição de inexistência de inclusão do medicamento no rol taxativo da ANS, conforme bem observado pelo juízo a quo, que nesse sentido dispôs: "Embora, recentemente a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em decisão de Embargos de Divergência em Recurso Especial[1], entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), de modo que as operadoras de saúde não estariam obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista, tendo inclusive nesta decisão firmado parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, com comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor, necessário ressaltar que, tal decisão não possui efeito vinculante, vez que não prevista no rol do art. 927 do CPC, tampouco foi julgado sob a sistemática de demandas repetitivas, assim sem caráter vinculante. Desse modo, entendo que não há aplicabilidade do EREsp 1.886.929, vez que ainda a decisão não possui caráter vinculante. Ademais, a Lei 14.454/2022, alterou a Lei 6.656/98, incluindo o seguinte: "§ 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.", ou seja, conferindo ao rol da ANS status de rol exemplificativo."

8. Outrossim, recai sobre a recorrente o dever de reparar o dano material enfrentado pela recorrida no custeio do tratamento, devendo ser mantida na íntegra a condenação a reparação dos danos materiais.

9. No tocante ao dano moral, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

10. Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

11. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)